Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-63.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800113-63.2019.8.14.0009

APELANTE: MARIA HELENA PICANCO SILVA

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800113-63.2019.8.14.0009

APELANTE:

MARIA HELENA PICANÇO SILVA

APELADO:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS

COMARCA DE ORIGEM:
BRAGANÇA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de aplicação do art. 42 do CDC; a majoração dos danos morais e a fixação do
termo inicial dos juros moratório a partir do evento danoso.

2 – O
Superior Tribunal de Justiça, perfilha não ser mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, por aplicação do art. 42, Parágrafo único do CDC, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva.

3 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorre no patamar requerido pela apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

4 – Por fim,
tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

5 –
Recurso

de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; majorar o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de setembro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800113-63.2019.8.14.0009

APELANTE
:

MARIA HELENA PICANÇO SILVA

APELADO:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS

COMARCA DE ORIGEM:
BRAGANÇA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARIA HELENA PICANÇO SILVA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
5654499
), narrou a autora/apelante que estaria
sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 99,69 (noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), efetuados pela apelada sob a denominação de “Contribuição Anapps”, destacando que nunca teria autorizado qualquer desconto referente a filiação a qualquer associação e nem se beneficiou de qualquer vantagem supostamente oferecida por estas entidades.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão dos descontos
e, no mérito
a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 5654516, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e deferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial para determinar a suspensão dos descontos.

Em contestação (ID.
5654523
), arguiu a associação requerida, em suma, a inaplicabilidade do CDC; a impossibilidade da restituição; a inexistência de danos morais e a regularidade dos descontos efetuados, pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, apresentou a autora, replica a contestação (ID. 5654538).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5654581
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica; condenar a requerida a ressarcir os valores descontados; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Condenou, ainda, a associação requerida ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda.

Inconformada, a autora
MARIA HELENA PICANCO SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5654587
).

Alega que a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário deveria ocorrer em dobro, a teor do art. 42 do CDC, visto a patente má-fé na conduta da apelada.

Aduz que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, ainda, que
o termo inicial dos juros moratório nos casos de responsabilidade extracontratual deve fluir a partir do evento danoso, conforme entendimento sedimentado pelo STJ através da Súmula 54.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada em parte a sentença vergastada, seja determinada a restituição em dobro dos valores descontados; majorado os danos morais para o importe de R$ 10.000,00 e fixada a data do evento danoso como marco inicial dos juros de mora, bem como que sejam majorados os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

Em contrarrazões (ID.
5654592), argui a associação apelada a impossibilidade de restituição em dobro e da majoração do quantum indenizatório, bem assim, a impossibilidade de majoração da verba advocatícia.

Instada a se manifestar (ID. 5682052), arguiu a Douta Procuradoria de Justiça inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 6231104).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de aplicação do art. 42 do CDC; a majoração dos danos morais e a fixação do
termo inicial dos juros moratório a partir do evento danoso.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário deveria ocorrer em dobro, a teor do art. 42 do CDC; que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como que
o termo inicial dos juros moratório nos casos de responsabilidade extracontratual deve fluir a partir do evento danoso, conforme entendimento sedimentado pelo STJ através da Súmula 54.

Da Restituição dos Danos Materiais

Compulsando os autos, infere-se que a parte autora/apelante aforou a demanda originária arguindo que a instituição, ora apelada, estaria
descontando indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo consignado que não teria sido contratado pela recorrente.

Outrossim, entendeu o juízo primevo que
a requerida apelada não se desincumbiu do múnus de comprovar que os descontos efetuados decorriam de relação jurídica regular, condenando esta a restituir os valores descontados e ao pagamento de indenização à título de danos morais
.

A autora/apelante, por sua vez, objetiva a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores ocorra em dobro, a teor do art. 42 do CDC; que os danos morais sejam fixados em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, que o
termo inicial dos juros moratório incida a partir do evento danoso.

Pois bem,
insta destacar, inicialmente, que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

Com efeito,
ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Nessa senda, d
ispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (art. 876), ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885, do CC).

Ocorre que por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42,
Parágrafo único
, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo. Senão vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca da matéria, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, perfilha não ser mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.”

(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2.

A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (Grifei).

Desse modo, inexistindo a comprovação pela instituição requerida/apelada de que os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/apelante decorreram de regular relação jurídica, deve a restituição dos valores indevidamente descontados ocorrer em dobro por força do disposto no art. 42, Parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Do Quantum Indenizatório dos Danos Morais

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese.

Noutra ponta, observando a natureza da demanda e a extensão do dano impingido, tenho que essa majoração não ocorre no patamar requerido pela apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA
–
DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE –

VALOR FIXADO QUE NÃO ATENTA PARA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO NEM AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – QUANTUM MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00033578020198160040 PR 0003357-80.2019.8.16.0040 (Acórdão), Relator: Desembargadora Joeci Machado Camargo, Data de Julgamento: 28/08/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA NÃO ALFABETIZADA E IDOSA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE, APENAS NO TOCANTE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, REQUERENDO A SUA MAJORAÇÃO PARA, NO MÍNIMO, R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MAJORADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
-
Analisando detidamente os documentos adunados aos autos, que demonstram a hipervulnerabilidade da autora e, em conformidade com os parâmetros traçados por este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendo como justo majorar o quantum da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não se apresentar elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa da parte Autora e, igualmente, não põe em risco continuidade e saúde financeira do Apelado.
Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime.

(TJ-SE - AC: 00008486420188250040, Relator: José dos Anjos, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2019). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é o mais
adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à apelada.

Dos Juros de Mora

No que concerne aos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os juros moratórios incidissem a partir da citação.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento testilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO
. 1- O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário causa angústia ao beneficiário, que já sobrevivia com pouco mais de um salário mínimo, caracterizando dano de cunho moral. 2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Os juros de mora da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-MG - AC: 10000181049198002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. [...].
4. No caso vertente, é razoável inferir que o valor fixado a título de reparação dos danos morais mostra-se coerente, não se justificando a pretendida redução. 5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.
6. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil - não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07040043620208070012 DF 0704004-36.2020.8.07.0012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2021). (Grifei).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença nesse capítulo, com escopo de definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; majorar o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/09/2021